Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600361-93.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600361-93.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600361-
93.2024.6.16.0091, (DRAP 0600357-56.2024.6.16.0091), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Heriki Carlos Alencar dos Anjos para concorrer ao cargo de vereador do Município
de Paranapoema/PR, com o número 13611, pelo Partido dos Trabalhadores - PT. (Indeferimento ao
registro de candidatura de Heriki Cmprimento de pena criminal, e sua consequente extinção, eis
que o mesmo foi condenado pela prática de crime de tráfico de entorpecentes. Compulsando a
referida certidão, consta que o candidato foi condenado pelos crimes capitulados nos artigos 33,
"caput", e 35, "caput", ambos da Lei n. 11.343/2006, nos autos de Ação Penal n. 0000629-
40.2012.8.16.0128, cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 10/12/2021 (autos execução nº
0013721-93.2013.8.16.0017).). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HERIKI CARLOS ALENCAR DOS ANJOS (RECORRENTE)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44035046
18/09/2024
14:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.191

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600361-93.2024.6.16.0091 –
Paranapoema – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: HERIKI CARLOS ALENCAR DOS ANJOS
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da
91ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura do
recorrente para o cargo de vereador nas eleições de 2024.
1.2. A inelegibilidade foi fundamentada no artigo 1º, inciso I, alínea "e", item 7,
da Lei Complementar nº 64/90, devido à condenação criminal transitada em
julgado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, não tendo
transcorrido o período de inelegibilidade de 8 anos após o cumprimento da
pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Discussão sobre a inconstitucionalidade da previsão legal de
inelegibilidade com base na afronta ao direito constitucional de exercício da
cidadania.
2.2. Aplicabilidade do artigo 1º, inciso I, alínea "e", item 7, da Lei
Complementar nº 64/90, que prevê a inelegibilidade por 8 anos após o
cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recorrente foi condenado por tráfico de drogas, com trânsito em
julgado em 2014, e extinção da pena em 2021. A legislação vigente, em
Num. 44035046 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/09/2024 14:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091814092936000000042987761
Número do documento: 24091814092936000000042987761
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:51:22

conformidade com o artigo 1º, inciso I, alínea "e", item 7, da LC nº 64/90,
estabelece inelegibilidade por 8 anos após o cumprimento da pena.
3.2. A jurisprudência do TSE (Súmula 61) confirma que o prazo de
inelegibilidade se estende por 8 anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa.
3.3. O recorrente não faz jus à exceção prevista no § 4º do artigo 1º da LC nº
64/90, uma vez que o crime pelo qual foi condenado não se enquadra como
culposo, de menor potencial ofensivo, ou de ação penal privada.
3.4. O princípio da moralidade pública, reforça a constitucionalidade da
inelegibilidade em casos de condenação criminal, visando garantir a
idoneidade dos candidatos a cargos eletivos, conforme artigo 14, §9º da
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença
que indeferiu o registro de candidatura.
4.2. Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas com trânsito
em julgado atraem a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea 'e',
item 7, da Lei Complementar nº 64/90, por 8 anos, a partir do cumprimento da
pena, à luz do princípio constitucional da moralidade pública."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, artigo 1º, inciso I, alínea "e", item 7

Constituição Federal, artigo 14, § 9º

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Súmula 61

STF, ADI nº 4578 AC, Relator: Luiz Fux

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por HERIKI CARLOS ALENCAR
DOS ANJOS, em face da decisão do Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity-PR, que
indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) para concorrer ao cargo
Num. 44035046 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/09/2024 14:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091814092936000000042987761
Número do documento: 24091814092936000000042987761
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:51:22

de vereador nas Eleições Municipais de 2024, diante da existência de causa de
inelegibilidade, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea “e”, 1, da Lei Complementar nº
64/90, pela prática do delito transitado em julgado de tráfico de drogas e associação para
o tráfico, nos autos da Ação Penal nº 0000629-40.2012.8.16.0128.

Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese, que a
inelegibilidade afronta o direito constitucional ao exercício da cidadania, razão pela qual
requer seja declarada a inconstitucionalidade da previsão legal que prevê a
inelegibilidade, para julgar procedente o pedido de candidatura do recorrente (ID
43990293).

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral requer o desprovimento do
recurso (ID 43990299).

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (ID 44007390).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, sobretudo a
tempestividade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por HERIKI
CARLOS ALENCAR DOS ANJOS,em que busca a reforma da decisão de primeiro grau,
que indeferiu o seu pedido de Registro de Candidatura (RRC) para concorrer ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024.

A sentença indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do
recorrente,, diante da existência de causa de inelegibilidade, prevista no artigo 1º, inciso I,
alínea “e”, 1, da Lei Complementar nº 64/90, pela prática do delito transitado em julgado
de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos autos da Ação Penal nº 0000629-
40.2012.8.16.0128.

No caso, o recorrente foi condenado por crime de tráfico de drogas, transitado
em julgado em 05/11/2014, com a extinção pelo cumprimento da pena em 10/12/2021,
conforme documento retirado do Sistema de Informações de Direitos Políticos (ID
43990285).

O artigo 1º, I, “e”, 1 da LC nº 64/90, prevê:

Art.1º - São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:
Num. 44035046 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/09/2024 14:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091814092936000000042987761
Número do documento: 24091814092936000000042987761
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:51:22

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes.

(...)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos;

Conforme artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 7, da LC nº 64/90, quando há
decisão transitada em julgado, como é o caso, o prazo da inelegibilidade conta desde a
condenação até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena.

No mesmo sentido é a Súmula 61 do TSE, a saber:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Deste modo, conclui-se que incide, no caso, a causa de inelegibilidade,
referente ao artigo 1º, I, “e”, 1, da LC nº 64/90, em razão da condenação criminal
transitada em julgado, por crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico,
nos termos do artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, por oito
anos, a contar do cumprimento da pena.

Outrossim, ressalta-se que não se aplica a exceção do artigo 1º, § 4º, da LC
nº 64/90, porquanto o crime em questão não se refere às seguintes hipóteses: “crimes
culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes
de ação penal privada”.

Portanto, não há que se falar em direito à cidadania, diante de condenação
transitada em julgado, quando ainda não transcorreu o prazo de inelegibilidade, nos
termos do artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 7, da LC nº 64/90, à luz do princípio
constitucional da moralidade da Administração Pública:

Nesse sentido:

(...)

A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público
eletivo, à luz da exigência constitucional de moralidade para o exercício do
mandato (art. 14, § 9º), resta afastada em face da condenação prolatada em
segunda instância ou por um colegiado no exercício da competência de foro
por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas, da perda de cargo
Num. 44035046 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/09/2024 14:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091814092936000000042987761
Número do documento: 24091814092936000000042987761
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:51:22

público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever
ético-profissional.

(STF, ADI nº 4578 AC, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/02/2012,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2012).

Dessa feita, considerando-se que a pena foi extinta, em razão do integral
cumprimento, em 10/12/2021 (ID 43990285), é certo que não transcorreu o prazo de 8
anos de inelegibilidade, contados a partir do cumprimento da pena, de forma que o
recorrente encontra-se inelegível para o pleito de 2024, sendo o indeferimento do seu
registro, medida de rigor.

Assim, mister o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo
da 91ª Zona Eleitoral, que indeferiu o registro de candidatura de HERIKI CARLOS
ALENCAR DOS ANJOS, para concorrer ao cargo de Vereador nas eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600361-
93.2024.6.16.0091 - Paranapoema - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: HERIKI CARLOS ALENCAR DOS ANJOS -
Advogados do(a) RECORRENTE: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI -
PR40455-A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA - PR30184 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
Num. 44035046 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/09/2024 14:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091814092936000000042987761
Número do documento: 24091814092936000000042987761
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:51:22

do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44035046 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/09/2024 14:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091814092936000000042987761
Número do documento: 24091814092936000000042987761
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:51:22